Tribunal: STF
Processo: RE 112336
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. NÃO TENDO O INSTITUTO
NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL RECONHECIDO O NEXO CAUSAL ENTRE O
DEFEITO FÍSICO E O ACIDENTE SOFRIDO PELO SEGURADO, O PRAZO
PRESCRICIONAL DA AÇÃO ACIDENTARIA COMECA A FLUIR DO EXAME PERICIAL
QUE, EM JUÍZO, O COMPROVAR. ARTIGO 18, II, TERCEIRA PARTE DA LEI
6367, DE 1976.
RECURSO NÃO CONHECIDO.